Tribunal: TJMMG
Processo: 2000666-63.2025.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000666-63.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/08/2025 Publicação: 28/08/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (FAC) E DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (CAC) DO RÉU PARA FINS DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.099/95 À JUSTIÇA MILITAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – ILEGALIDADE DA DECISÃO JUDICIAL QUE, DE PLANO, AFASTOU A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP POR ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE E DA SUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS E REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os benefícios da Lei n. 9.099/95 não se aplicam à Justiça Militar, em virtude da vedação expressa contida em seu art. 90-A, sendo, portanto, inviável a interpretação extensiva da alínea “m” do art. 516 do Código de Processo Penal Militar. - O inciso XXV do art. 581 do Código de Processo Penal limita-se às hipóteses de recusa de homologação do ANPP, não abrangendo o indeferimento de requerimento voltado à sua viabilização. - O ANPP configura negócio jurídico pré-processual cuja iniciativa compete exclusivamente ao Ministério Público, não podendo o juiz usurpar essa atribuição e afastar, de plano, a possibilidade de sua formulação, sob pena de violação ao sistema acusatório. - A aferição da necessidade e da suficiência do acordo para a reprovação e a prevenção do crime é atribuição exclusiva do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 incumbindo-lhe analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a celebração do ANPP. - Concessão de habeas corpus de ofício para determinar a juntada da FAC e da CAC aos autos e a remessa destes ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a avaliação acerca da propositura do ANPP, se reputar preenchidos os requisitos legais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordaram os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelo eminente procurador de justiça de não conhecimento do recurso interposto, por inadequação da via eleita; todavia concederam habeas corpus de ofício, para determinar que o Juízo a quo junte aos autos a Folha de Antecedentes Criminais e a Certidão de Antecedentes Criminais do recorrente e que remeta o processo ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do ANPP, se entender preenchidos os requisitos legais. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo 3º Sgt PM Reginaldo Fonseca Silva contra decisão proferida pelo juiz de direito substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do recorrente, com vistas à análise da aplicação dos institutos da suspensão condicional do processo (sursis processual) e do acordo de não persecução penal (ANPP) (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa alega que a decisão impugnada violou o princípio da legalidade ao presumir, sem qualquer base empírica ou análise individualizada da conduta do acusado, a inexistência dos requisitos subjetivos exigidos para a concessão do sursis processual e do ANPP. Sustenta que tal fundamentação genérica compromete a legalidade do ato judicial, sobretudo ao obstar a análise de documentos potencialmente favoráveis ao réu e a homologação de proposta já formulada pelo Ministério Público. No que se refere ao ANPP, argumenta que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), ressaltando que não há reincidência em crime doloso e que a medida seria suficiente para reprovação e prevenção do delito. Defende que o magistrado, ao indeferir o acordo com base em juízo próprio e abstrato de conveniência, acabou por usurpar a atribuição do Ministério Público, violando o § 5º do art. 28-A do CPP, segundo o qual cabe ao juiz apenas a homologação ou recusa do acordo mediante fundamentação idônea, jamais substituindo o juízo valorativo do titular da ação penal. Além disso, a defesa invoca o princípio da fungibilidade recursal, pedindo que, caso se entenda pelo erro na interposição do recurso, este TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 seja conhecido como outro que se entenda cabível, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. Ao final, pleiteia: (i) o provimento do recurso para revogação da decisão do Evento 26 dos Autos n. 2000417-15.2025.9.13.0003, para que seja determinada a juntada da FAC e da CAC do recorrente; (ii) a designação de audiência para homologação da proposta de sursis processual ofertada pelo Ministério Público; e (iii) alternativamente, a abertura de vista ao parquet para eventual oferecimento do ANPP (Evento 1– RAZRECUR2 – Processo Originário). Nas contrarrazões, o Ministério Público, em relação ao sursis processual, reconhece que, embora sua posição pessoal seja favorável à aplicação dos institutos despenalizadores na Justiça Militar estadual, há entendimento consolidado, inclusive no Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que os dispositivos da Lei n. 9.099/95 são expressamente inaplicáveis na Justiça Militar, conforme previsão do art. 90-A da referida norma. Assim, defende a legitimidade da decisão judicial que indeferiu o benefício, por estar em consonância com a jurisprudência dominante e com a Súmula n. 9 do Superior Tribunal Militar, que afirma não ser aplicável a Lei dos Juizados Especiais à Justiça Militar da União. Argumenta, ainda, que, diante da expressa vedação legal, não se verifica violação ao princípio da legalidade, como sustenta a defesa. No tocante ao ANPP, o órgão ministerial reconhece a possibilidade de aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP ao processo penal militar, diante da omissão legislativa específica no CPPM e com base na interpretação sistemática do art. 3º desse diploma. Ressalta, inclusive, precedentes do STF e decisões que reconhecem a compatibilidade do instituto com a Justiça castrense, desde que observadas as particularidades do caso concreto. Destaca que a decisão de indeferimento proferida pelo juízo de origem incorreu em equívoco, pois se baseou em critérios genéricos, sem realizar análise individualizada da conduta do investigado, e tampouco permitiu a juntada da FAC e da CAC para verificar o preenchimento dos requisitos legais, notadamente o subjetivo, previsto no art. 28-A do CPP. Aponta que o juízo decidiu exclusivamente com base na natureza militar do delito para afastar a aplicação do acordo, partindo da premissa de que se trata de crime próprio e de que a violação do dever funcional do militar seria, por si só, óbice à medida despenalizadora. Discordando desse entendimento, afirma o parquet que, embora o juiz possa deixar de homologar o ANPP, deve fazê-lo mediante fundamentação concreta, nos termos do § 5º do art. 28-A do CPP. Assevera, também, que, nos termos da jurisprudência do STJ, o oferecimento do acordo é ato discricionário do órgão ministerial, e não cabe ao Judiciário substituir esse juízo de conveniência, mas apenas aferir eventuais ilegalidades, abusos ou desproporcionalidades nas cláusulas propostas. Por fim, conclui que a decisão judicial atacada, ao negar o benefício com base em justificativas abstratas e ao impedir a instrução necessária para a verificação da viabilidade do acordo, extrapolou os limites da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 atuação judicial, invadindo a esfera de atribuição do Ministério Público. Por esse motivo, pugna pelo parcial provimento do recurso, apenas no tocante ao deferimento da juntada da FAC e da CAC do investigado, a fim de que seja oportunizada ao parquet a análise quanto à viabilidade da celebração do ANPP (Evento 1 – CONTRAZ3 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, as decisões foram mantidas (Evento 1 – DEC4 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com a manutenção integral da decisão recorrida (Evento 9). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo à apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal, suscitada pelo eminente procurador de justiça. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente interpôs recurso contra a decisão a quo que indeferiu o pedido de juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), para fins de aplicação dos institutos da suspensão condicional do processo (sursis processual) e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ao fundamento de que os benefícios da Lei n. 9.099/95 não se aplicam à Justiça Militar, bem como de que não estaria presente o requisito subjetivo para o oferecimento do acordo (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Quanto ao indeferimento do sursis processual, registro que, embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admita, na Justiça comum, a interposição de recurso em sentido estrito contra decisões que concedem, revogam ou negam a suspensão condicional do processo – por interpretação extensiva do art. 581, inciso XI, do Código de Processo Penal (CPP) –, entendo que tal interpretação não pode ser transposta ao âmbito da Justiça Militar estadual. Com efeito, o sursis processual é instituto previsto na Lei n. 9.099/95, cujas disposições, segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ, não se aplicam à Justiça Militar, conforme determina o art. 90-A da referida norma, sendo, portanto, inviável a interpretação extensiva na hipótese dos autos. Neste ponto, inclusive, julgo de extrema relevância pontuar que, embora haja entendimento em sentido contrário, compreendo que a proibição do art. 90-A da Lei n. 9.099/95 abrange tão somente os crimes militares próprios, isto é, aqueles tipificados exclusivamente no Código Penal Militar (CPM) e perpetrados por militar. Nesse contexto, sempre defendi a aplicabilidade dos institutos despenalizadores aos crimes militares impróprios, ou seja, àqueles que podem ser praticados por qualquer cidadão, mas que são considerados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 militares por serem cometidos em determinadas condições (art. 9º do CPM). A meu ver, esse é o posicionamento que melhor satisfaz o princípio da isonomia, ao permitir tratamento justificadamente distinto entre militares e civis, na exata medida em que se diferenciam. Ressalvada minha posição pessoal sobre o tema, fez-se necessária a mudança de entendimento, com o intuito de alinhar-se à firme jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de serem inaplicáveis os benefícios da Lei n. 9.099/95, seja aos crimes militares próprios, seja aos crimes militares impróprios. Por tais razões, entendo que não é cabível a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o sursis processual. No tocante ao indeferimento do ANPP, igualmente entendo que o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 581, inciso XXV, do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), prevê o cabimento de recurso em sentido estrito exclusivamente da decisão que “recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal”. No caso em exame, contudo, não houve recusa de homologação, mas, sim, o indeferimento da juntada de documentos necessários à avaliação da viabilidade do benefício, circunstância que não encontra previsão legal para o cabimento da insurgência. Nesse sentido, cabe destacar que, se o legislador, ao editar o Pacote Anticrime, previu expressamente a possibilidade de interposição de recurso contra decisão que recusa homologar o acordo, é de se concluir que, ao silenciar quanto à hipótese de indeferimento do próprio benefício, afastou, por escolha legislativa, a possibilidade de recurso, não sendo admissível, nessa hipótese, a interpretação extensiva. Não bastasse, o §14 do art. 28-A do CPP, também incluído pelo Pacote Anticrime, estabelece que, “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”, não fazendo, da mesma forma, qualquer menção à possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito. Nesse sentido, cito, por oportuno, precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que firmam orientação no sentido da inadmissibilidade de recurso em sentido estrito em hipóteses semelhantes: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO-CONHECIDO. O recurso em sentido estrito tem seu cabimento restrito às hipóteses expressamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, cujo rol taxativo, apenas prevê a possibilidade do recurso da decisão que recusa a homologação à proposta de acordo de não persecução penal (inciso XXV), mas não da decisão que indefere o pedido desta proposta. Recurso não-conhecido. (TJMS. Recurso em Sentido Estrito n. 0004705-42.2021.8.12.0019, Ponta Porã, 2ª Câmara TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Criminal, Relator (a): Des. José Ale Ahmad Netto, j: 03/02/2022, p: 08/02/2022) (Destaca-se) Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLTANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RESCISÃO EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. O manejo do recurso em sentido estrito limita-se a hipóteses taxativas previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não abarcada a decisão que rescinde o acordo de não persecução penal em virtude de seu descumprimento. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO. (TJRS – Recurso em Sentido Estrito, Nº 50128941420228210026, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Julgado em: 14-12-2022) (Destaca-se) Dessa forma, diante da ausência de previsão legal, seja no art. 581 do CPP, seja no art. 516 do CPPM, concluo pela inadmissibilidade do recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indefere o oferecimento do ANPP. Pelos fundamentos expostos, acolho a preliminar suscitada pelo eminente procurador de justiça e não conheço do recurso interposto, em razão da inadequação da via eleita. Todavia, apesar de considerar incabível a interposição de recurso em sentido estrito para impugnar a decisão recorrida, entendo ser cabível, no presente caso, a concessão de habeas corpus de ofício, diante da manifesta ilegalidade do ato impugnado. Constata-se que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), e, quando da apresentação da resposta à acusação, requereu a juntada da FAC e da CAC para subsidiar eventual proposta de ANPP. Tal pleito, porém, foi indeferido de plano pelo juízo a quo, sob o fundamento de que não estaria presente o requisito subjetivo necessário à celebração do acordo. Veja-se: [...] Especificamente em relação à aplicação do ANPP nos processos de competência da Justiça Militar, embora não haja previsão ou proibição legal expressa, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tem se firmado quanto à sua possibilidade, com base na interpretação sistemática do artigo 28-A, §2º do CPP combinado ao art. 3º do Código de Processo Penal Militar: trata-se da regra de admissão, pela legislação militar, de incidência direta da lei processual comum em razão de omissão legislativa. [...] Assim, considerados esses fundamentos, de rigor se estabelecer que, em tese, é juridicamente defensável o oferecimento de ANPP pelo Ministério Público, dado que há fundamentos que permitem a adoção do instituto nos processos de competência da Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Contudo, para além da análise em abstrato de sua aplicação, faz-se necessário, analisar a questão sob o prisma da aplicação, em concreto, do benefício. Analisando-se os autos, o investigado foi indiciado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) previsto no título de crime contra a administração militar. O art. 28-A do Código de Processo Penal prevê, para além dos requisitos objetivos, que também deve estar presente o requisito subjetivo: "desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. In status assertionis, o crime cometido, em tese, pelo investigado, ofende a índole do processo penal militar, não podendo ser aplicado o ANPP em razão da vedação constante do art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Isso, porque estamos diante de um crime militar próprio, ou seja, "que só o militar pode cometer, porque particularmente diz respeito à vida militar, considerada no conjunto da qualidade funcional dos militares, à materialidade especial da infração e à natureza peculiar do bem juridicamente protegido, que deve ser o serviço, a disciplina, a administração ou a economia militar" (GALVÃO, Fernando. Direito Penal Militar - Teoria do Crime. 5ª edição, Editora D'Plácido, 2022, p. 63). Se há violação específica do dever funcional do militar, não admite-se, a princípio, transação por meio de acordos. Nesse sentido, é o caso de manter o indeferimento do requerimento de expedição de CAC e FAC do militar para fins de ANPP (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário) (Destaca-se). De início, registro que adoto o entendimento de que o ANPP pode ser aplicado na Justiça Militar, com base na interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM, em razão da ausência de proibição legal expressa, em consonância com a orientação firmada pelo STF, no julgamento do HC n. 232254. Confira-se a ementa do referido acórdão paradigma: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) No caso dos autos, constata-se a ilegalidade da decisão recorrida, pois o juízo a quo antecipou-se à manifestação do titular da ação penal, ao concluir, de forma definitiva, pela impossibilidade de oferecimento do acordo. Entretanto, conforme reiteradamente afirmado pelos tribunais superiores, o ANPP configura negócio jurídico pré-processual cuja iniciativa compete exclusivamente ao Ministério Público, não podendo o juiz usurpar essa atribuição e afastar, de plano, a possibilidade de sua formulação, sob pena de violação ao sistema acusatório. O papel do Judiciário restringe-se ao controle de legalidade do acordo, cabendo-lhe apenas homologá-lo ou devolver os autos ao Ministério Público para eventuais ajustes, caso entenda serem inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições estipuladas. Cabe destacar que a avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos objetivos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, fundamentadamente, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não pode interferir na decisão ministerial, tampouco obrigá-lo a propor o acordo, sob pena de desvirtuamento do propósito do instituto despenalizador e de violação ao sistema acusatório. Assim, o controle judicial deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos legais objetivos, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade do órgão ministerial. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP. (HC 233147 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-02-2024 PUBLIC 22-02-2024) (Destaca-se) Não destoa o entendimento do STJ. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA RECUSA MINISTERIAL. AUTONOMIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao conceder ordem de habeas corpus impetrado pela defesa de réu acusado de homicídio culposo no trânsito, determinou a reavaliação da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela Promotoria e, em caso de nova recusa, sua formulação pela Procuradoria-Geral de Justiça. O pedido de efeito suspensivo foi acolhido. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Ministério Público pode recusar a proposta de ANPP mesmo presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos; (ii) definir os limites da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 atuação do Poder Judiciário no controle da decisão ministerial que nega a celebração do acordo. III. Razões de decidir 3. O art. 28-A do CPP confere ao Ministério Público discricionariedade regrada para propor o ANPP, sendo-lhe permitido avaliar a suficiência do acordo à luz dos fins de reprovação e prevenção do crime, desde que apresente fundamentação idônea e vinculada ao caso concreto. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não há direito subjetivo do réu à celebração do ANPP, competindo ao Ministério Público deliberar motivadamente sobre sua conveniência. 5. O controle judicial da negativa do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade da decisão ministerial, não podendo o Judiciário impor a celebração do acordo ou substituir o juízo de adequação e suficiência da sanção. 6. A negativa da Promotoria e da Procuradoria-Geral de Justiça foi fundamentada em elementos concretos do caso, como a omissão de socorro à vítima, a fuga do local do acidente e a ocultação do veículo, os quais demonstram elevada reprovabilidade da conduta e comprometem os fins preventivos do instituto. 7. Embora os delitos culposos com resultado violento não estejam, em tese, excluídos do ANPP, as particularidades do caso autorizam o entendimento ministerial quanto à inadequação do acordo, não se revelando abusiva ou infundada a negativa. 8. A decisão do Tribunal de origem, ao compelir o Parquet a propor o ANPP, ofendeu a autonomia funcional do Ministério Público, prevista constitucionalmente, e violou o art. 28-A, § 14, do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e denegar a ordem de habeas corpus, restabelecendo-se os efeitos do ato impugnado. Tese de julgamento: "1. O Ministério Público detém discricionariedade regrada para propor ou não o ANPP, desde que apresente fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias do caso. 2. O controle judicial sobre a decisão do Ministério Público acerca da proposta do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade do ato, sem substituir o juízo de conveniência e oportunidade do órgão ministerial. 3. A negativa de ANPP baseada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à insuficiência do acordo como resposta penal é legítima e não configura constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; Lei nº 9.503/97, art. 302, §1º, inciso III, e art. 306, caput, e §2º.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 159.134/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.816.322/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/6/2021; STJ, REsp 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2024. (REsp n. 2.182.445/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) (Destaca-se) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de dias-multa. 3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação e a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com base na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a ofertar o acordo. 5. A Defesa alega que os requisitos para o oferecimento do ANPP são taxativos e que a quantidade de droga não é um critério previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 7. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, o que foi considerado suficiente para justificar a não propositura do acordo. 8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na decisão de oferecer ou não o ANPP, uma vez que tal decisão é discricionária e cabe ao órgão acusador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A decisão de não oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário ao Ministério Público. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 129, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.03.2023; STJ, RHC 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022. (AgRg no HC n. 964.982/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A abordagem veicular decorreu de fundada suspeita, uma vez que o acusado não atendeu à ordem de parada em rodovia, circunstância que, somada à informação prévia e circunstanciada da inteligência policial, autoriza a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A jurisprudência desta Corte admite a consideração da natureza e quantidade da droga apreendida na terceira fase da dosimetria, para a modulação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, desde que tais elementos não tenham sido valorados na primeira fase. 3. Não configura reformatio in pejus a majoração da pena de multa, quando resultante de provimento parcial de recurso ministerial. 4. A detração do tempo de prisão provisória já foi determinada na decisão monocrática, não havendo como aplicar diretamente, em recurso especial, referido instituto, porque implicaria análise de fatos e documentos contidos nos autos, providência não permitida na via eleita, cuja natureza processual importa apenas a interpretação da norma processual, tal como realizada na decisão agravada. 5. O Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, não sendo oponível ao Judiciário quando a recusa é fundamentada na insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime. - Mantida, aliás, a reprimenda em 4 anos e 2 meses de reclusão, é incabível o oferecimento de acordo de persecução penal, nos termos do art. 28-A da Lei Adjetiva Penal. Precedente: AgRg no AREsp n. 2.354.007/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.102.193/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (Destaca-se) PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. CAUSAR POLUIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DE ACORDO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP. PROCEDIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO DE LEI NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito, cassando a decisão que recebeu a denúncia e determinando a notificação do denunciado para manifestação sobre a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, conforme o §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem entendeu que, diante da recusa fundamentada do Ministério Público em ofertar o acordo de não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 persecução penal, o denunciado pode requerer a remessa dos autos ao Procurador-Geral, que avaliará a motivação da recusa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do acusado ou se é uma faculdade discricionária do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do Ministério Público, que deve avaliar a conveniência e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 5. A negativa do Ministério Público em propor o acordo, desde que fundamentada, não pode ser substituída por decisão judicial, respeitando-se a estrutura acusatória do processo penal. 6. O procedimento adotado pela Corte de origem está em consonância com o disposto no § 14º, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que havendo recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.038.880/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Destaca-se) Dessa forma, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, a fim de determinar a juntada da FAC e da CAC do recorrente, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público, para que, se entender presentes os requisitos legais, proponha o ANPP. Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo eminente procurador de justiça e não conheço do recurso interposto, por inadequação da via eleita; todavia, concedo habeas corpus de ofício, para determinar que o juízo a quo junte aos autos a FAC e a CAC do recorrente, bem como remeta o processo ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do ANPP, se entender preenchidos os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator